Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-13.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autora que demonstra adesão ao plano promocional, bem como a alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Danos morais que devem ser afastados. Alteração indevida

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Autora que demonstra adesão ao plano promocional, bem como a alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação. Inobservância do art. 52 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Danos morais que devem ser afastados. Alteração indevida constitui mero aborrecimento insuficiente para caracterizar os danos morais. Sentença que comporta alteração apenas em parte. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.